Tribunal: TJSP
Processo: 9000019-73.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.030, II do CPC/2015 – Funcionalismo – Conversão dos vencimentos em URV, nos termos da Lei Federal no 8.880/94 – Procedência na origem – Interposição de recursos especial e extraordinário pela Fazenda Pública – Observância da tese fixada pelo E. STF no RE no 561.836 (Tema no 5 de Repercussão Geral) - O término da incorporação do índice obtido na

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.030, II do CPC/2015 – Funcionalismo – Conversão dos vencimentos em URV, nos termos da Lei Federal no 8.880/94 – Procedência na origem – Interposição de recursos especial e extraordinário pela Fazenda Pública – Observância da tese fixada pelo E. STF no RE no 561.836 (Tema no 5 de Repercussão Geral) - O término da incorporação do índice obtido na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por restruturação remuneratória – Reconhecimento de prescrição parcial – Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos – Apelo fazendário parcialmente provido – Acórdão readequado, com alteração do resultado do julgamento